Tribunal: TJDFT
Processo: 0702909-94.2025.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0702909-94.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBERTO BISPO CASSEMIRO AGRAVADO: REGINALDO GUILHERME DECISÃO MONOCRÁTICA Trata-se de agravo de instrumento interposto por Roberto Bispo Cassemiro em face de decisão proferida em cumprimento de sentença pelo Juízo de Direito do 1o Juizado Especial Cível de Ceilândia, nos autos do PJE n.o 0711452-14.2025.8.07.0003, em que se pretende, preliminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso para que seja determinado o desbloqueio dos valores bloqueados via SISBAJUD, sob o argumento de que seriam impenhoráveis, já que decorrentes de verba de natureza alimentar, indispensável à sua subsistência. No mérito, busca a reforma da decisão interlocutória para que sejam acolhidos os embargos à execução apresentados para que seja reconhecida a inexigibilidade do título executivo e a impenhorabilidade dos valores; subsidiariamente, requer a anulação da decisão para que sejam reanalisadas questões meritórias referentes à fase de conhecimento (dinâmica do acidente e da responsabilidade do acidente, entre outras). É, em breves linhas, o relatório. Decido. Encontram-se formalizados e atendidos os pressupostos de admissibilidade do presente agravo de instrumento, a teor do que prevê o art. 1.017 do Código de Processo Civil. Concedo os benefícios da gratuidade de justiça, ante o preenchimento dos requisitos do art. 98 e seguintes do CPC. Nos termos do art. 80 do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT, são as seguintes as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento: [...] Art. 80. É cabível o agravo de instrumento contra decisão: I - que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública; II - no incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos juizados especiais cíveis; III - não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença. [...] Ainda, a Súmula n.o 7 das Turmas de Uniformização de Jurisprudência acrescenta àquelas hipóteses quando a decisão negar seguimento a recurso inominado: Súmula no 7 Cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação. PUJ 2018.00.2.000587-3, Turma de Uniformização, publicado no DJe: 4/9/2018, pág. 826. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de efeito suspensivo ao recurso é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme o teor do artigo 995, parágrafo único do Código de Processo Civil. O Agravante se insurge contra a seguinte decisão (ID 253437050 – autos originais): [...] Primeiramente, destaca-se que houve o trânsito em julgado da sentença de ID. 245157111, conforme certidão de ID. 247987577, o que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso (artigo 502 do Código de Processo Civil — CPC). No caso dos autos, a parte executada, ROBERTO BISPO CASSEMIRO, foi intimada do início do cumprimento de sentença no dia 4/9/2025 (ID. 248779708), contudo, apenas neste momento apresenta embargos à execução (ID. 253127482), com fundamento no artigo 914 do Código de Processo Civil (CPC). Observa-se que a oposição de embargos à execução em cumprimento de sentença é via inadequada de defesa, conforme interpretação do artigo 525 do CPC. Diante disso, nota-se a impossibilidade de conhecimento da defesa apresentada. Nesse sentido, confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. VIA ELEITA INADEQUADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. A teor do art. 914 do CPC, os embargos à execução consistem em meio de defesa cabível em caso de execução de título extrajudicial e a hipótese dos autos consiste em cumprimento de sentença, no qual, por sua vez, enseja a apresentação de impugnação como peça defensiva (art. 525 do CPC). 2. Se, após o Juízo de origem deferir o pedido de penhora no bojo do cumprimento de sentença, a executada opõe embargos à execução nos próprios autos, revela-se escorreita a r. decisão que não conheceu da defesa, em razão da via inadequadamente eleita. Ademais, o erro grosseiro perpetrado pela executada e o transcurso in albis do prazo para apresentar impugnação obstam a aplicação do princípio da instrumentalidade das formas. 3. Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1190946, 07076018320198070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 31/7/2019, publicado no DJE: 15/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Além disso, é evidente a preclusão da matéria aduzida pela parte executada, diante do transcurso do prazo previsto no artigo 525 do CPC. Destaca-se, também, que as alegações apresentadas não são possíveis no âmbito da impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos do artigo 525, § 1.o, inciso VII, do CPC, tendo em vista que as supostas causas modificativas ou extintivas da obrigação alegadas ocorreram anteriormente à sentença. Nesse contexto: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DISCUSSÃO SOBRE MATÉRIA ANTERIOR AO ACÓRDÃO CONDENATÓRIO E TRANSITADO EM JULGADO. NÃO CABIMENTO. SEGURANÇA JURÍDICA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. 1. A suposta devolução da quantia, que fundamenta o alegado excesso de execução, foi realizada muito antes da prolação do acórdão que impôs sua condenação, de modo que não cabe ser suscitada na fase de cumprimento de sentença. 2. O art. 525, § 1o, inciso VII, do CPC, prescreve que na fase de cumprimento de sentença a impugnação poderá alegar "qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação", mas, desde que sejam supervenientes à sentença, de modo a preservar a segurança jurídica. 3. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1360232, 07117058420208070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2021, publicado no DJE: 13/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Aliás, os argumentos invocados pela parte executada implicam nova análise das provas, bem como do direito aplicado ao caso; todavia, tal providência é descabida neste momento. Por outro lado, a parte executada requer o desbloqueio efetuado por meio do SISBAJUD, com o argumento de que os valores bloqueados são impenhoráveis, contudo, não anexa aos autos documentos comprobatórios suficientes. Diante disso, intime-se a parte executada para anexar aos autos documentos que comprovem as alegações da impugnação apresentada, como, por exemplo, extratos bancários dos últimos três meses, carteira de identidade dos dependentes, contas de serviços essenciais, despesas necessárias, etc. Saliento que nessa oportunidade poderá apresentar proposta de acordo, informando o valor, a data de vencimento e a quantidade de parcelas. (grifei) No caso, em que pese o argumento da Agravante de que a verba bloqueada seria de natureza alimentar, destaco que a eventual penhora no salário deve observância ao disposto no EREsp n.o 1.874.222/DF, em que restou fixada a tese de que: [...] Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família. (grifei) De igual forma, a jurisprudência dessa Primeira Turma Recursal entende que é possível a penhora de 10% dos vencimentos quando for preservado percentual de valor capaz de proteger a dignidade do devedor e de sua família: JUIZADO ESPECIAL CIVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. POSSIBILIDADE DE PENHORA DO PERCENTUAL DE 10% DO SALÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE PREVISTA NO ART. 833 DO CPC. NÃO COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. 1. A regra da impenhorabilidade do salário (REsp 1184765/PA, Tema 425) foi flexibilizada pelo CPC (art. 833, IV do CPC) e pelos recentes precedentes do STJ que autorizam a penhora quando for preservado percentual de valor capaz de proteger a dignidade do devedor e de sua família (STJ, EREsp 1582475/MG, de Relatoria do Ministro BENEDITO GONÇALVES) Nesta Turma: Acórdãos 118871 e 1380267. 2. Não restou demonstrada, no processo de origem, a lesividade ao agravante em razão de penhora no percentual de 10% de seus rendimentos, após desconto do INSS e IRRF. O Agravante recebe salário superior à média nacional, pelo que é cabível a constrição sem lhe atingir o mínimo existencial. 3. Deve-se assegurar a efetividade da execução, sob pena de enriquecimento sem causa do devedor e inutilidade da própria coisa julgada que lhe deu origem. 4. Agravo de instrumento CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Custas já recolhidas. Sem condenação em honorários no agravo de instrumento. (Acórdão 1780770, 07017473520238079000, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 3/11/2023, publicado no DJE: 22/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO. PROTEÇÃO RELATIVA. 1 - Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. 2 - Agravo de Instrumento. Impenhorabilidade de salário. A regra da impenhorabilidade do salário (REsp 1184765/PA, Tema 425) foi flexibilizada pelo CPC (art. 833 IV do CPC) e pelos recentes precedentes do STJ que autorizam a penhora quando for preservado percentual de valor capaz de proteger a dignidade do devedor e de sua família (STJ, EREsp 1582475/MG, de Relatoria do Ministro BENEDITO GONÇALVES) Nesta Turma: (Acórdão 1188710, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO). Não restou demonstrado no processo de origem (0713904-75.2017.8.07.0003) lesividade ao agravante em razão de penhora no percentual de 10% de seus rendimentos. O agravante é militar e aufere bons proventos, superiores à média nacional, conforme consta do documento de id 28029980. Cabível, pois, a constrição no percentual de 10% dos rendimentos da devedora. Agravo de instrumento a que se nega provimento. 3 - Agravo de instrumento conhecido, mas não provido. Custas pelo agravante. F (Acórdão 1380267, 07256977820218070000, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 15/10/2021, publicado no DJE: 9/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso dos autos, o Agravante sequer anexou aos autos documentos que comprovem que o valor bloqueado seria decorrente de verba salarial/alimentar; importante registrar que é ônus da parte executada demonstrar que a penhora recaiu sobre bem de natureza impenhorável – verba alimentar (TJDFT, Acórdão 1905784, 07230154820248070000, Rel. DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, publicado no DJE: 26/8/2024). Ademais, ao contrário do que o agravante alega, na decisão monocrática de ID 253437050 o juízo de origem tão somente deixou de analisar as alegações referentes ao mérito do processo de conhecimento, as quais, de fato, já estão acobertadas pelo manto da coisa julgada. Assim, não comprovados os requisitos para a concessão do efeito suspensivo pleiteado, forçosa a manutenção da decisão. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso para manter inalterada a decisão recorrida, conclusão essa que se retira dos documentos juntados ao processo. Gratuidade de justiça deferida. Oficie-se ao Juízo processante da presente decisão, dispensadas informações. Á parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 29 de outubro de 2025. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora